Tribunal: TJDFT
Processo: 0747893-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747893-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELE FABRICIA DE CARVALHO CALMON MENDES AGRAVADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO ÓRGÃO : QUARTA TURMA CÍVEL CLASSE : AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO : AGV - 0747893-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE : MICHELE FABRICIA DE CARVALHO CALMON MENDES AGRAVADA : AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE DESPACHO Indefiro o pedido (id 42885031) de adiamento do julgamento, pois o presente agravo foi extraído do Proc. 2010.01.1.046221-0 (id 31822883, pág. 155 – autos principais), sem relação com o Proc. 0047944-43.2011.8.07.0001 noticiado pelos agravados. Aguarde-se a Sessão. I. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR